Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000686-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA MARTA DE OLIVEIRA - CPF: 103.180.621-00 (AGRAVADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – RECURSO INCABÍVEL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

É descabida a interposição de Agravo Interno contra despacho que determina o pagamento em dobro do preparo recursal, uma vez que ausente carga decisória e prejudicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o preparo do recurso de agravo de instrumento foi realizado dentro do prazo estabelecido pela Portaria 844/2018-PRES, estando, pois, devidamente quitadas as custas recursais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões (Id 36328475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno manejado de decisão proferida nos seguintes termos:

“(...)
VISTOS...

O presente recurso foi interposto em 22/01/2020, às 09h01min, entretanto, o pagamento do preparo foi realizado apenas no dia 23/01/2020, de forma simples.

É cediço que o recolhimento do preparo deve ocorrer nos termos do art. 1007, do CPC, ou seja, no ato de interposição do recurso, o que não correu na hipótese.

Pelo exposto,
intime-se
o agravante para efetuar o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1007, §4o, do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Cumpra-se. (...)” (sic
Id 31169450
)

Em relação ao agravo interno, o artigo 1021 do CPC assim prevê,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Contudo, a decisão não constitui decisão monocrática, que analisa o mérito recursal, mas sim despacho de mero expediente, sem qualquer cunho decisório, contra a qual não cabe recurso, a teor do disposto no artigo 1.001 do CPC.

Reforçando tal conclusão, o art. 1.021 do CPC determina que o cabimento do agravo interno é contra decisão proferida pelo relator, o que por certo exclui despachos.

A propósito, é a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
1. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em conformidade com o art. 1.007, § 4o, CPC/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC/2015.
2.
Agravo interno não conhecido
"
(STJ, AgInt no AREsp 1..398.132/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019) (destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL CONTRA
DESPACHO DA PRESIDÊNCIA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA PETROBRAS NÃO CONHECIDO.
1.
O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2o. e 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso
.
2. Agravo Interno da Petrobras não conhecido"
(STJ, AgInt no REsp 1.805.772/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO
. ART. 1001 DO CPC/2015. ALEGADA JUSTA CAUSA PARA O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I.
Agravo interno aviado contra despacho publicado na vigência do CPC/2015, que determinara a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Alega a agravante que lhe fora concedido, na instância ordinária, o diferimento de pagamento das custas.
II.
Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos
. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 773.254/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/06/2018; AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 14/05/2018; AgInt no AREsp 501.680/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018.
(...)
IV. Agravo interno não conhecido"
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.171.672/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2018) (destaquei)

Isso posto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020